Tribunal: CARF
Processo: 10480.725402/2019-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PRO LABORE DECLARADOS PELA FONTE PAGADORA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA INADIMPLÊNCIA DOS VALORES INFORMADOS. VÍNCULO SOCIETÁRIO. DEVER PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE NÃO CUMPRIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Recife, que julgou improcedente impugnação apresentada em face de lançamento de crédito tributário referente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, exercício de 2018, ano-calendário de 2017, decorrente da omissão de rendimentos do trabalho assalariado pagos por empresa, no valor de Rendimento Bruto declarado em DIRF, sem compensação de imposto retido na fonte.
1.2. A parte-recorrente alega não ter recebido os valores declarados pela fonte pagadora, afirmando que tais pro laboribus teriam sido apenas provisionados e não efetivamente pagos, sendo objeto de demanda trabalhista. Afirma violação ao art. 43 do CTN e requer a reforma do lançamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão de rendimentos passível de tributação, nos termos da legislação do imposto sobre a renda, quando a fonte pagadora informa valores a título de pro labore, mas o contribuinte alega que tais valores não foram efetivamente recebidos.
2.2. A controvérsia envolve, especificamente: (i) a eficácia da declaração da fonte pagadora (DIRF) para fins de constituição do crédito tributário; e (ii) a distribuição do dever da prova no caso em que o contribuinte figura como sócio da empresa declarante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O lançamento foi fundado na omissão de rendimentos do trabalho com vínculo, conforme valores declarados pela empresa na DIRF do ano-calendário de 2017. A parte-recorrente não apresentou provas suficientes da inexistência do pagamento.
3.2. A empresa declarante reconheceu, em manifestação nos autos, que os valores constantes da DIRF se referiam aos pro laboribus apenas provisionados, não tendo havido pagamento. Contudo, confirmou tratar-se de pro labore devido ao contribuinte, o que implica reconhecer sua condição de sócio da fonte pagadora à época.
3.3. Diante da condição societária da parte-recorrente, presume-se seu acesso a documentos internos da empresa e sua capacidade de comprovar, com elementos formais extraídos de processo judicial ou documentação societária, a alegada inadimplência (presunção relativa ou ivris tantvm).
3.4. A ausência de apresentação de certidão da Junta Comercial demonstrando o quadro societário da empresa, bem como a omissão de documentos judiciais aptos a comprovar o não pagamento ou eventual pagamento extemporâneo, impedem o acolhimento da tese de ausência de fato gerador.
3.5. Aplica-se, ao caso, o entendimento de que cabe ao contribuinte a demonstração cabal de que não houve efetivo recebimento dos valores informados pela fonte pagadora, sobretudo quando possui ingerência sobre a própria empresa.
3.6. A orientação decisória administrativa reconhece que, na ausência de provas idôneas e suficientes para afastar a presunção decorrente da DIRF, deve prevalecer a informação prestada pela fonte pagadora.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.725402/2019-37
ACÓRDÃO
2202-011.741 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAFAEL LAURIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PRO LABORE DECLARADOS PELA FONTE
PAGADORA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA INADIMPLÊNCIA DOS VALORES
INFORMADOS.
VÍNCULO
SOCIETÁRIO.
DEVER
PROBATÓRIO
DO
CONTRIBUINTE NÃO CUMPRIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela 1a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Recife, que julgou
improcedente impugnação apresentada em face de lançamento de crédito
tributário referente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF,
exercício de 2018, ano-calendário de 2017, decorrente da omissão de
rendimentos do trabalho assalariado pagos por empresa, no valor de
Rendimento Bruto declarado em DIRF, sem compensação de imposto
retido na fonte.
1.2. A parte-recorrente alega não ter recebido os valores declarados pela
fonte pagadora, afirmando que tais pro laboribus teriam sido apenas
provisionados e não efetivamente pagos, sendo objeto de demanda
trabalhista. Afirma violação ao art. 43 do CTN e requer a reforma do
lançamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão de
rendimentos passível de tributação, nos termos da legislação do imposto
sobre a renda, quando a fonte pagadora informa valores a título de pro
labore, mas o contribuinte alega que tais valores não foram efetivamente
recebidos.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.741 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725402/2019-37
2
2.2. A controvérsia envolve, especificamente: (i) a eficácia da declaração da
fonte pagadora (DIRF) para fins de constituição do crédito tributário; e (ii) a
distribuição do dever da prova no caso em que o contribuinte figura como
sócio da empresa declarante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O lançamento foi fundado na omissão de rendimentos do trabalho
com vínculo, conforme valores declarados pela empresa na DIRF do ano-
calendário de 2017. A parte-recorrente não apresentou provas suficientes
da inexistência do pagamento.
3.2. A empresa declarante reconheceu, em manifestação nos autos, que os
valores constantes da DIRF se referiam aos pro laboribus apenas
provisionados, não tendo havido pagamento. Contudo, confirmou tratar-se
de pro labore devido ao contribuinte, o que implica reconhecer sua
condição de sócio da fonte pagadora à época.
3.3. Diante da condição societária da parte-recorrente, presume-se seu
acesso a documentos internos da empresa e sua capacidade de comprovar,
com elementos formais extraídos de processo judicial ou documentação
societária, a alegada inadimplência (presunção relativa ou ivris tantvm).
3.4. A ausência de apresentação de certidão da Junta Comercial
demonstrando o quadro societário da empresa, bem como a omissão de
documentos judiciais aptos a comprovar o não pagamento ou eventual
pagamento extemporâneo, impedem o acolhimento da tese de ausência
de fato gerador.
3.5. Aplica-se, ao caso, o entendimento de que cabe ao contribuinte a
demonstração cabal de que não houve efetivo recebimento dos valores
informados pela fonte pagadora, sobretudo quando possui ingerência
sobre a própria empresa.
3.6. A orientação decisória administrativa reconhece que, na ausência de
provas idôneas e suficientes para afastar a presunção decorrente da DIRF,
deve prevalecer a informação prestada pela fonte pagadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.741 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725402/2019-37
3
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Recife, de lavra do Auditor-Fiscal Wilsom
de Moraes Filho (Acórdão no 11-64.939):

Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida notificação de
lançamento (fls. 45/49), relativamente ao ano-calendário de 2017, na qual foi
apurado Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$ 345,11,
acrescido de multa e de juros de mora, conforme Demonstrativo do Crédito
Tributário abaixo (fl. 46):

[...]

Anteriormente, o interessado havia declarado imposto a restituir no valor de R$
2.480,04 (fl. 48).
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 47), o referido
lançamento decorrera da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício ou de Rendimentos de Aposentadoria ou Pensão, constatada com
base em informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício ou de rendimentos de aposentadoria ou pensão, sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 15.569,46, reconhecido(s) pelo titular e/ou
dependente(s) e pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.741 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725402/2019-37
4
Na apuração de imposto de renda compensou-se o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Incluído como rendimento do trabalho assalariado, recebido da RIMA
INSTALAÇÕES LTDA, referente aos meses de janeiro a março do ano de 2017,
conforme consta da DIRF/2018.

CPF
Nome da Fonte Pagadora
Rendimento Recebido Rendimento
Declarado
Rendimento Omitido
IRRF Retido
IRRF Declarado IRRF
s/
Omissão
08.067.399/0001-30 RIMA INSTALAÇÕES LTDA (ATIVA)
15.569,46
0,00

15.569,46
0,00
0,00
0,00

Enquadramento Legal:
Arts. 3o e §5o, e 8o da Lei no 7.713/88; arts. 1o e 4o da Lei no 8.134/90; arts. 1o e
15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.

O contribuinte apresenta impugnação (fls. 3 e 9) com fundamento nas principais
alegações a seguir:

- O valor contestado não foi recebido;
- Que está em malha fiscal no exercício 2018 devido a um depósito indevido
declarado pela empresa RIMA INSTALAÇÕES LTDA, o qual não reconhece.
Havendo necessidade, encaminha o extrato bancário, comprovando não haver
depósitos na sua conta corrente.
[...]

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2017
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de EMENTA de acordo com a Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.

Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.741 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725402/2019-37
5
Cientificado do resultado do julgamento em 03/02/2020, uma segunda-feira (fls.
65), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 20/02/2020, uma quinta-feira
(fls. 70), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A declaração, pela fonte pagadora, de rendimentos como pagos ao
contribuinte, ofende o princípio da verdade material, porquanto tais valores,
segundo a parte-recorrente, jamais foram por ela ou por seus filhos efetivamente
recebidos.
b) A exigência fiscal decorrente da omissão de rendimentos contraria o art. 43 do
Código Tributário Nacional, na medida em que não teria ocorrido o acréscimo
patrimonial necessário à incidência do imposto de renda, pois os valores indicados
como pagos pela empresa RIMA Instalações Ltda. não se concretizaram em
ingresso financeiro no patrimônio da parte-recorrente.
c) A manutenção do crédito tributário ignora prova material juntada aos autos,
violando o princípio do devido processo legal, pois a parte-recorrente afirma ter
comprovado, por meio de extratos bancários e documentação judicial (inclusive
documentos do processo trabalhista no 0000243-97.2018.5.06.0008), que os
valores identificados como rendimentos estão sendo judicialmente pleiteados
como inadimplidos.
d) A decisão recorrida contraria os arts. 3o e 8o da Lei no 7.713/88, pois considera
como efetivamente recebidos valores apenas declarados pela empregadora,
desconsiderando que o contribuinte e os beneficiários da pensão alimentícia, seus
filhos, não receberam qualquer valor durante os meses de janeiro a março de
2017.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“Desta forma, e por todo o exposto, e pelos documentos ora juntados é que busca
o provimento do presente Recurso através da reforma do Acórdão em todos os
seus termos.”

Convertido o julgamento em diligência (Resolução CARF 2001-000.164), sobreveio o
documento de fls. 87.
Devidamente intimado (fls. 92), o recorrente solicitou a prorrogação de prazo (fls.
90-91), porém, posteriormente, quedando-se inerte e silente.
É o relatório.

Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.741 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725402/2019-37
6
VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
O acórdão recorrido, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Recife, julgou improcedente a impugnação apresentada contra lançamento de
crédito tributário relativo ao ano-calendário de 2017, decorrente da suposta omissão de
rendimentos do trabalho assalariado pagos pela empresa RIMA Instalações Ltda. no valor de R$
15.569,46, conforme informado na DIRF/2018. A decisão fundamentou-se na ausência de provas
aptas a afastar a presunção de veracidade da informação prestada pela fonte pagadora,
especialmente diante da existência de comprovante de rendimentos emitido pela própria
empresa, no qual constam também valores de pensão alimentícia pagos aos filhos do contribuinte,
não havendo nos autos, segundo o juízo administrativo, documentos que evidenciem a
inadimplência dos valores ou a confissão da dívida pela fonte pagadora.
Por sua vez, a parte-recorrente argumenta que os valores informados pela fonte
pagadora jamais foram recebidos, nem por si, nem por seus filhos, beneficiários de pensão
alimentícia, tendo a própria RIMA Instalações Ltda. reconhecido tal inadimplência em “relatório de
contas a pagar” acostado à Reclamação Trabalhista 0000243-97.2018.5.06.0008, onde tramitam
pleitos relacionados à quitação desses valores. Sustenta, ainda, que a tributação sobre
rendimentos não recebidos viola os pressupostos legais de incidência do imposto de renda,
especialmente a necessidade de acréscimo patrimonial, e ofende princípios como o da verdade
material e do devido processo legal, uma vez que a autoridade fiscal teria desconsiderado provas
documentais aptas a infirmar a presunção de veracidade atribuída à declaração da fonte
pagadora.
Em 11 de outubro de 2023, foi lavrado Termo de Intimação no âmbito do processo
administrativo, com fundamento em Resolução da 2a Seção de Julgamento / 1a Turma
Extraordinária do CARF, determinando a realização de diligência para instrução da impugnação ao
lançamento referente ao imposto sobre a renda da pessoa física, exercício de 2018, ano-
calendário de 2017.
Por meio desse termo, a autoridade fiscal intimou o contribuinte a apresentar, no
prazo de 20 dias, certidão da Junta Comercial que indicasse o quadro de sócios e administradores
da empresa RIMA Instalações Ltda. no ano-calendário de 2017, bem como peças do processo
judicial no 0000243-97.2018.5.06.0008 que demonstrassem a inadimplência da mencionada
empresa ou que indicassem eventual pagamento extemporâneo dos valores então exigidos.
Alternativamente, admitiu-se a apresentação de certidão judicial que atestasse
qualquer dessas duas hipóteses.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.741 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725402/2019-37
7
Em resposta, o contribuinte solicitou, em 28 de outubro de 2023, prorrogação de
trinta dias para cumprimento das exigências formuladas, com a finalidade de levantar a
documentação solicitada. Poucos dias depois, em 6 de novembro de 2023, a própria fonte
pagadora, RIMA Instalações Ltda., apresentou petição à Receita Federal do Brasil, na qual
reconheceu expressamente que, na DIRF 2018 (ano-base 2017), haviam sido indevidamente
informados pagamentos e descontos em nome do contribuinte-recorrente.
Segundo a empresa, tais valores diziam respeito aos pro laboribus apenas
provisionados em folhas de pagamento nos meses de janeiro a maio de 2017, os quais, todavia,
não foram pagos, em razão de dificuldades financeiras enfrentadas à época.
Por fim, em 20 de novembro de 2023, foi lavrado Termo de Ciência de Diligência,
pelo qual se formalizou a conclusão do procedimento de verificação, com a reprodução, pela
fiscalização, da informação prestada pela fonte pagadora.
Nesse mesmo documento, a Receita concedeu ao contribuinte o prazo de trinta
dias para eventual manifestação quanto ao resultado da diligência. Não houve resposta.
Constata-se, de início, que a parte-recorrente não apresentou certidão da Junta
Comercial que permitisse verificar o quadro societário da empresa RIMA Instalações Ltda. no ano-
calendário de 2017, tampouco juntou aos autos documentos processuais ou certidões judiciais
que permitissem atestar, com objetividade, os elementos essenciais do alegado inadimplemento
da fonte pagadora.
Parte-se, todavia, da premissa jurídica de que, caso devidamente comprovado que
os valores declarados na DIRF 2018 se referiam aos pro laboribus apenas provisionados, mas não
efetivamente pagos, não haveria que se falar em omissão de rendimentos, nos termos do artigo
43 do Código Tributário Nacional, dada a ausência de acréscimo patrimonial.
Ocorre que, no caso concreto, a própria fonte pagadora afirmou que os valores
informados na DIRF seriam devidos a título de pro labore, o que implica o reconhecimento da
qualidade de sócio do contribuinte perante a empresa.
Esse dado é juridicamente relevante, pois, sendo sócio da pessoa jurídica
declarante, presume-se, até prova em contrário, que o contribuinte possuía poder de ingerência
político-administrativa, bem como acesso aos documentos internos, especialmente àqueles
relacionados ao efetivo pagamento ou não das verbas declaradas.
Nesse contexto, o padrão probatório aplicável é mais elevado, justamente em razão
da assimetria de posição do contribuinte em relação à fonte pagadora: sendo ele próprio parte de
sua estrutura decisória, não se pode considerar desproporcional a exigência de que comprove
documentalmente os fatos que alega, seja mediante cópias processuais aptas, seja por meio de
certidões formais extraídas do processo judicial mencionado, seja ainda pelo simples
encaminhamento do QSA da empresa.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.741 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725402/2019-37
8
Ao não apresentar o quadro societário da RIMA Instalações Ltda., e tampouco
trazer aos autos elementos processuais suficientes para demonstrar a inadimplência ou o
pagamento extemporâneo, a parte-recorrente não afasta os critérios centrais para o deslinde da
controvérsia, quais sejam: (a) a existência de vínculo societário, que reforça seu dever probatório,
e (b) a alegada ausência de pagamento dos valores declarados, seja por dificuldades financeiras da
empresa, seja pela inexistência de fato gerador da obrigação tributária.
Ressalte-se que este relator adota, como regra, postura rigorosamente cautelosa no
exame de deveres probatórios que possam representar, ainda que indiretamente, exigência de
demonstração de “fatos negativos” (sic), comumente tratados na doutrina como a exigência de
provas diabólicas. Contudo, o presente feito não ostenta qualquer elemento de fato, colhido sob
crivo probatório minimamente adequado, que permita ao julgador acolher a tese sustentada no
recurso.
De fato, em algumas oportunidades, é possível colher a probabilidade da não
ocorrência de um fato, a partir da constatação positiva de circunstâncias incompatíveis,
contraditórias, ou contrárias, ao ambiente modificado pela conjecturada situação.
Confira-se, por todos, o seguinte precedente, dada sua eficácia persuasiva e relação
de contiguidade com o quadro:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. DIRF. VALIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas ou
jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual. Eventual omissão da
fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do
imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor total efetivamente
recebido.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as alegações
de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Mantém-se a autuação quando o conjunto probatório carreado aos autos se
presta a demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos, eis que o
lançamento deve-se conformar à realidade fática.
MULTA DE OFÍCIO. CONTRIBUINTE INDUZIDO A ERRO PELA FONTE PAGADORA.
ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
Trata-se de erro escusável, passível de exclusão da multa de ofício, quando a
omissão de rendimentos apurada partiu de falta da fonte pagadora, que induziu o
contribuinte a erro no preenchimento de sua declaração de ajuste anual
retificadora.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.741 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725402/2019-37
9
O erro, neste caso, revela-se escusável, não sendo aplicável a multa de ofício.

(CARF 11080732702201191 2003-004.948, Relator.: WILDERSON BOTTO, Data de Julgamento:
25/07/2023, Data de Publicação: 04/09/2023)

Constata-se, de início, que a parte-recorrente não apresentou certidão da Junta
Comercial que permitisse verificar o quadro societário da empresa RIMA Instalações Ltda. no ano-
calendário de 2017, tampouco juntou aos autos documentos processuais ou certidões judiciais
que permitissem atestar, com objetividade, os elementos essenciais do alegado inadimplemento
da fonte pagadora.
Parte-se, todavia, da premissa jurídica de que, caso devidamente comprovado que
os valores declarados na DIRF 2018 referiam-se a pro labores apenas provisionados, mas não
efetivamente pagos, não haveria que se falar em omissão de rendimentos, nos termos do artigo
43 do Código Tributário Nacional, dada a ausência de acréscimo patrimonial.
Ocorre que, no caso concreto, a própria fonte pagadora afirmou que os valores
informados na DIRF seriam devidos a título de pro labore, o que implica o reconhecimento da
qualidade de sócio do contribuinte perante a empresa. Esse dado é juridicamente relevante, pois,
sendo sócio da pessoa jurídica declarante, presume-se, até prova em contrário, que o contribuinte
possuía poder de ingerência político-administrativa, bem como acesso aos documentos internos,
especialmente àqueles relacionados ao efetivo pagamento ou não das verbas declaradas.
Nesse contexto, o padrão probatório aplicável é mais elevado, justamente em
razão da assimetria de posição do contribuinte em relação à fonte pagadora: sendo ele próprio
parte de sua estrutura decisória, não se pode considerar desproporcional a exigência de que
comprove documentalmente os fatos que alega, seja mediante cópias processuais aptas, seja por
meio de certidões formais extraídas do processo judicial mencionado, seja ainda pelo simples
encaminhamento do QSA da empresa.
Ao não apresentar o quadro societário da RIMA Instalações Ltda., e tampouco
trazer aos autos elementos processuais suficientes para demonstrar a inadimplência ou o
pagamento extemporâneo, a parte-recorrente não afasta os critérios centrais para o deslinde da
controvérsia, quais sejam: (a) a existência de vínculo societário, que reforça seu ônus probatório,
e (b) a alegada ausência de pagamento dos valores declarados, seja por dificuldades financeiras da
empresa, seja pela inexistência de fato gerador da obrigação tributária.
Ressalte-se que este relator adota, como regra, postura rigorosamente cautelosa
no exame de deveres probatórios que possam representar, ainda que indiretamente, exigência
de demonstração de “fatos negativos” (sic), comumente tratados na doutrina como provas
diabólicas. Contudo, o presente feito não ostenta qualquer elemento de fato, colhido sob crivo
probatório minimamente adequado, que permita ao julgador acolher a tese sustentada no
recurso.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.741 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725402/2019-37
10
Em consequência, rejeita-se o argumento recursal quanto à inexistência de omissão
de rendimentos no exercício de 2018.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 107
DF CARF MF
Original